Tribunal: TJPA
Processo: 0000726-60.2000.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2021-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0000726-60.2000.8.14.0049

AGRAVANTE: R A DE FREITAS - ME, MANOEL LOURENCO ALVES, APARECIDA LISBOA ALVES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO

INTERNO
EM RECURSO ESPECIAL E
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
. NÃO ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
E
SPECIAL
COM FUNDAMENTO EM
JUÍZO REGULAR
. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO
E
SPECIAL
. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO
INTERNO
. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
PRAZO RECURS
A
L
NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
PRECEDENTES. NÃO
CONHECIMENTO
DO
S
AGRAVO
S
INTERNO
S.

1
.
O recurso cabível da decisão que
não admite
recurso
e
special

com base no juízo regular de admissibilidade (art. 1.030, V, CPC)
é o agravo previsto no
s

art
s
.
1.030, §1.º, e
1.042
do Código de Processo Civil
, e não o
agravo
interno
.

2
. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
se
tratar de erro grosseiro. Precedentes do
STJ
.

3
. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decis
ão
que não admiti
u
o recurso

e
special
.

4
. Agravo
s
interno
s
não
conhecido
s
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
n
ão conhecer
d
o agravo
interno em

recurso

e
special
e do agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto d
o
Relator.
Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).

Belém (PA),
data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO N.º:
0000726-60.2000.8.14.0049

AGRAVO
S
INTERNO
S
EM RECURSO ESPECIAL
E
RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVANTE:
R.

A. DE FREITAS – ME
, MANOEL LOURENÇO ALVES E APARECIDA LISBOA ALVES
.

REPRESENTANTE:

EVALDO PINTO
(
OAB/PA Nº 2.816
)

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A
.

REPRESENTANTES:

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS
(
OAB/PA Nº 21.148
)
E JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA
(
OAB/PA Nº 21.078
)

RELATOR: DESEMBARGADOR
RONALDO MARQUES VALLE

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador

(Relator):

Trata-se de
agravo
inter
n
o em recurso extraordinário
(
id. 6003786
),
agravo interno em recurso especial
(
id. 6003794
)
,
fundamentados no artigo 1.021 do Código de Processo Civil,

interposto
s

por

R.A de Freitas – ME – e outros
,

contra a
s

decis
ões

que
não
admiti
ram

o
s

recurso
s

extraordinário
e especial

por intempestividade
(
id.
5722356
)
, respectivamente,

almejando a

subida deste
s
ao tribuna
l
superior
competente
.

Suste
ntou
, em síntese
,
que
a decisão de intempestividade não seria razoável
, uma vez que
confiaram n
o prazo recursal
informado no próprio sistema de processo judicial eletrônico (
PJe
) do Tribunal de Justiça
, que teria assinalado o
vencimento do prazo
no dia 18/06/2021
, data na qual foram interpostos os recursos.

A parte agravante interpôs também

agravo em recurso extraordinário
(id. 6003790) e
agravo em recurso especial
(id. 6003795)
,
fundados
no art. 1.042 do Código de Processo Civil.

Foram apresentadas
contrarrazões (
id. 6208394
)
, nas quais a parte recorrida pug
nou
pelo não provimento do
agravo em recurso especial
.

Foi certificado
(id.
6335116)
que a parte recorrida apresentou somente uma manifestação em contrarrazões, não tendo se manifestado sobre todos os agravos interpostos.

É o relatório.

VOTO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO N.º:
0000726-60.2000.8.14.0049

AGRAVO
S
INTERNO
S
EM RECURSO ESPECIAL
E RECURSO EXTRAORDINÁRIO

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador (Relator):

Os recursos interpostos
carecem do requisito formal da adequação.
Isto porque, o

recurso adequado para desafiar decisão que não admite recurso especial

e
extraordinário
, fundada
no juízo regular de admissibilidade (art. 1.030, V, CPC)
, é o agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil,
protocolado no tribunal local, mas com suas raz
õ
es endereçadas ao Superior Tribunal de Justiça
e Supremo Tribunal Federal
.

Neste sentido
,
a
interposição de agravo
regimental ou
interno
configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

Não é outro o entendimento do
STJ
e do STF
.
Exemplificativamente
:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO ADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECLAMO. 1. Nos termos dos
arts
. 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário é cabível agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. 2. A interposição de agravo regimental contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF. 3. Agravo regimental não conhecido (
AgRg
no RE no
AgRg
no HC 564.037/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020,
DJe
07/12/2020
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1.

DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015.

INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 2. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. 4.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio.

2. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

3. Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015. A oposição dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do citado recurso.
Precedentes.

4. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
1694445/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/2020)

AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do CPC, não cabe agravo interno/regimental, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1030, §1º, e 1042 do Estatuto Processo Civil.

2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.

4. Agravo interno/regimental não conhecido.

(
AgRg
no RE no
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
1236999/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2018,
DJe
20/11/2018)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos,
ex
vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. O erro grosseiro obsta a aplicação do
postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
de 15/04/2014. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.

(ARE 1282030
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
267 DIVULG
06-11-
2020 PUBLIC
09-11-2020)

Sendo assim, voto pelo
não conhecimento
do
agravo intern
o em recurso extraordinário
(
id. 6003786) e do
agravo interno em recurso especial
(id. 6003794
)
.

Após o prazo recursal,
retornem os autos conclusos para
análise do encaminhamento do

agravo em recurso extraordinário
(id. 6003790) e
agravo em recurso especial
(id. 6003795)
.

Belém, 02/12/2021